Tribunal: TJDFT
Processo: 0702633-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON PATROCÍNIO DE LIMA, em face à decisão da Segunda Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora em sede de execução por quantia certa ajuizada por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. O agravante sustentou que a constrição recaiu sobre numerário depositado em caderneta de poupança e impenhorável, a teor do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Alternativamente, alegou que, ainda que o numerário se encontrasse em conta-corrente, é entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que a proteção legal se estende a quaisquer tipos de depósitos e/ou aplicações financeiras até o limite de quarenta salários mínimos. O juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que o devedor não teria comprovado a natureza da conta em que recaiu a constrição. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e desconstituir a penhora. Preparo regular sob ID 55226848. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Na petição de id. 173030076 o executado impugna o bloqueio e penhora da quantia de R$ 2.057,68, via pesquisa SISBAJUD, conforme id. 169971078, sob o argumento de que a constrição atingiu verba depositada em conta poupança (R$ 2.000,43) de sua titularidade mantida junto à Caixa Econômica Federal, e, portanto, impenhoráveis, requerendo, por isso, a liberação da quantia. Juntou documentos. Em resposta, o exequente pugna pela manutenção da constrição, ante a não comprovação do alegado (id. 175278651). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, convém esclarecer que, de fato, o valor encontrado em conta poupança que seja abaixo de 40 salários mínimos é impenhorável, consoante dispõe o art. 833, inc. X, do CPC. O impugnante/executado trouxe aos autos, a fim de comprovar a alegada impenhorabilidade, cópias de extratos bancários (id. 173030078 e ss.) referentes aos meses de julho, agosto (mês do bloqueio) e setembro. No entanto, não consta dos documentos qualquer identificação, seja da conta, do tipo de conta (se poupança ou conta corrente) e tampouco da titularidade, não tendo como verificar-se a correlação entre os fatos. Assim, considero que não restou demonstrado pelo executado que a quantia bloqueada corresponde a valores depositados em conta poupança capaz de atrair a impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do CPC. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, do qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: (...) Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada, mantendo a penhora realizada em sua integralidade. ” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Inicialmente, importa ressaltar que, embora o juízo tenha reconhecido que o extrato juntado aos autos corresponda à conta em que fora realizada a constrição, consignou que não estaria demonstrada a sua natureza da caderneta de poupança. Contudo, ao exame desse extrato, constata-se o crédito recorrente de “remuneração básica” e “juros”, o que evidencia tratar-se de conta-poupança. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; A jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, é no sentido de que a movimentação atípica da caderneta de poupança não a desnatura e somente a comprovação de fraude ou má-fé justificaria o afastamento da garantia da impenhorabilidade: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude." (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.) No caso em exame, a constrição recaiu sobre saldo de R$2.000,43. Portanto, muito aquém do parâmetro legal de 40 salários mínimos. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar que o valor constrito permaneça depositado em conta judicial remunerada à disposição do juízo e até julgamento do agravo perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator